Tribunal: TCU
Processo: 000.128/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao At.Bás|PAB Var|COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS (no da TCE no sistema: 1208/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2357/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em 19/5/2021, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Gararu/SE, na modalidade fundo a fundo, no período de 1/1/2008 a 31/12/2009, em desfavor de José Cardoso Matos (CPF XXX.950.625-XX) e Gildaci Alves de Melo (CPF XXX.159.165-XX), respectivamente, prefeito municipal no período de 20/6/2006 a 31/12/2008 e secretária municipal de saúde, no período de 3/3 a 31/12/2008, nas condições de gestor dos recursos e de dirigente, diante da seguinte ocorrência: "não apresentação dos processos de pagamentos alusivos aos recursos do Bloco de Financiamento da Atenção Básica/PAB para a Compensação de Especificidades Regionais/CER, referentes ao exercício de 2008, em desacordo com os arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64 e o art. 34 da PT/GM/MS 204/2007" (peça 69). Considerando que esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano, apurado no valor original de R$ 73.253,18, e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 61), houve as manifestações do órgão de controle interno (peças 62 a 65) e o pronunciamento ministerial (peça 66); Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 69): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Conhecimento da irregularidade ou do dano, constatada em auditoria do Denasus, conforme Relatório de Auditoria 13.224/2013 17/7/2013 3 Marcos interruptivos da prescrição Ofício 211-SEAUD/SE/DENASUS/MS (notificação da então Secretária Municipal de Saúde de Gararu/SE, para conhecimento do teor das constatações lançadas no Relatório de Auditoria 13.224/2013, do Denasus) 5/8/2013 36 e 37 Ofício 212-SEAUD/SE/DENASUS/MS (notificação do então Prefeito Municipal de Gararu/SE, para conhecimento do teor das constatações lançadas no Relatório de Auditoria 13.224/2013, do Denasus) 9/8/2013 38 e 39 Relatório Complementar de Auditoria - Denasus 13.224/2013 27/9/2013 4 Ofício 862-MS/SE/FNS (notificação da então Prefeito Municipal de Gararu/SE para recolhimento do débito apurado) 13/3/2014 42 e 43 Ofício 861-MS/SE/FNS (notificação da então Secretária Municipal de Saúde de Gararu/SE para recolhimento do débito apurado) 14/3/2014 40 e 41 Parecer 16/2019-SE/SEAUD/DENASUS/MS 25/9/2019 5 Parecer 90/2019-COAUD/CGAUD/DENASUS/MS 1/10/2019 6 Autorização para a instauração da tomada de contas especial 19/5/2021 2 Relatório do Tomador de Contas Especial 2301/2021 21/6/2021 60 Relatório de Auditoria do Controle Interno E-TCE 1208/2021 - CGU 28/7/2021 63 Autuação do processo no TCU 6/1/2022 - Considerando o transcurso de mais de cinco anos entre o Ofício 861-MS/SE/FNS e o Parecer 16/2019-SE/SEAUD/DENASUS/MS, o que enseja a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 69 a 71) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 72), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; e b) determinar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 000.128/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gildaci Alves de Melo (XXX.159.165-XX); José Cardoso Matos (XXX.950.625-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Gararu - SE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.